Tribunal: TJMT
Processo: 1053501-89.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053501-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEFY LEMES ALBUQUERQUE - CPF: 045.123.221-67 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno de nº
1053501-89.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ALEFY LEMES ALBUQUERQUE.

Agravada: ENERGISA. S.A.

Data do Julgamento virtual:
01 a 03/06/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM DADOS PESSOAIS DO AUTOR E HISTÓRICO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONDENAÇÕES AO PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado manejado pelo agravante, com vistas à reapreciação da matéria por este órgão colegiado.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, acolheu parcialmente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do débito e, ainda, impôs-lhe condenação por litigância de má-fé.

3.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as provas produzidas pela empresa agravada seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. Alega não ter contratado os serviços e reitera a suposta ilegalidade da negativação. Desse modo, pleiteia a reforma da decisão, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

4.

A agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática, refuta os argumentos deduzidos no agravo e defende a regularidade de sua conduta.

5.

Pois bem. A controvérsia, nesta fase recursal, cinge-se à análise do acerto da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
Desde logo, adianta-se que a decisão não comporta reparos.

6.

No caso, o agravante ajuizou a ação negando veementemente a existência de vínculo contratual com a concessionária de energia, sustentando desconhecer os débitos que ensejaram a negativação de seu nome, ao argumento de que, à época dos fatos, residia com seu genitor.

7.

Ocorre que, em contestação (ID 349183866), a empresa agravada se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), demonstrando, de forma clara e suficiente, a existência da relação jurídica e a origem da dívida.

8.

A prova central que desconstitui a narrativa inicial é o contrato de locação juntado sob o ID 349183867
.
Embora firmado em nome do genitor do autor, nele constam, de forma inequívoca
,
o CPF (045.123.221-67) e o RG (22942009 SESP/MT) do próprio agravante
. O referido documento foi utilizado para efetuar a transferência da titularidade da Unidade Consumidora nº 3924153-4 para o seu nome, conforme se extrai dos dados cadastrais constantes do ID 349183868.

9.

Ademais, para corroborar tal prova,
a agravada apresentou o histórico de consumo e as faturas em aberto referentes aos meses de março, abril e maio de 2023,
período correspondente à vigência do contrato e ao endereço nele indicado.

10.

Diante do conjunto probatório robusto, caberia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o contrato de locação, suscitar eventual falsidade de assinatura ou apresentar elementos aptos a demonstrar que residia em local diverso no período em questão.

11.

Contudo, tanto na impugnação à contestação quanto nas razões recursais, limitou-se a alegações genéricas de que as “telas sistêmicas são unilaterais”,
sem enfrentar a prova documental que o vincula diretamente à unidade consumidora.

12.

A inversão do ônus da prova, embora constitua direito básico do consumidor, não o exonera de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a parte contrária apresenta, de modo contundente, fato impeditivo à pretensão deduzida. Nesse contexto, a tese do agravante mostra-se frágil e inverossímil.

13.

Assim, comprovados a relação contratual e o inadimplemento, a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito configurou mero exercício regular de direito pela credora, afastando a ilicitude da conduta e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

14.

Portanto, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, segundo a qual
:

“Súmula 34:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível para a comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

15.

No que tange ao pedido contraposto, a sentença também não comporta reparos
. Comprovadas a existência e a legitimidade da dívida, a condenação do autor, na qualidade de devedor, ao seu adimplemento revela-se consequência lógica e direta.

16.

A alegação do agravante de que a pessoa jurídica não poderia formular pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais não procede,
porquanto contraria o entendimento consolidado no Enunciado nº 31 do FONAJE, que admite tal providência, desde que fundada nos mesmos fatos que originam a controvérsia, como ocorre na hipótese dos autos.

17.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).

18.

De igual modo, a manutenção da condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe.
Ao negar, de forma categórica e insistente, fato cuja prova em sentido contrário era documental e contundente, o agravante alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), utilizando-se do Poder Judiciário para tentar obter vantagem manifestamente indevida. Tal conduta afronta a lealdade processual e o princípio da boa-fé objetiva, que devem nortear a atuação de todos os sujeitos do processo.

19.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO CONTRATUAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DOCUMENTAL E ÁUDIO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO. DÉBITO LEGÍTIMO. INSCRIÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL
. RECURSO PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO.

[...] “A prova documental corroborada por gravação de áudio é apta a comprovar a existência de relação contratual em serviços de fornecimento de energia elétrica. 2
. A negativa infundada de vínculo contratual configura litigância de má-fé quando contrariada por provas robustas dos autos. 3. É admissível pedido contraposto nos Juizados Especiais quando fundado nos mesmos fatos da demanda principal.
4. O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. [...] - (N.U 1007855-53.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026
).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL E SISTÊMICA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO POR PESSOA JURÍDICA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] “A parte ré cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar elementos capazes de demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito que motivou a inscrição restritiva.

As telas sistêmicas constituem meio de prova admissível quando corroboradas por outros elementos constantes dos autos, conforme orientação da Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

A documentação juntada pela ré, consistente em áudio de atendimento, documentos comerciais e histórico de faturas, confirma dados cadastrais e a titularidade da unidade consumidora pelo autor, evidenciando a contratação e a existência da relação jurídica.

A convergência dos elementos probatórios demonstra que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorre de débito legítimo, configurando exercício regular de direito pelo credor.

A negativa da relação jurídica pelo autor, apesar da prova robusta em sentido contrário, caracteriza alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

O pedido contraposto formulado por pessoa jurídica é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, conforme Enunciado nº 31 do FONAJE.

O agravante não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, revelando caráter meramente protelatório do agravo interno, o que autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova documental consistente em telas sistêmicas é válida para demonstrar a existência de relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Demonstrada a relação jurídica e a origem do débito, a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos configura exercício regular de direito do credor.

A negativa da relação jurídica diante de prova inequívoca em sentido contrário caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

É admissível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais.

O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. [...] - (N.U 1012737-58.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026).”

20.

Portanto, a decisão monocrática, ao negar provimento ao recurso inominado, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em plena consonância com as provas dos autos e com o entendimento consolidado de que, comprovada a origem da dívida, a negativação é legítima.

21.

Não há, nas razões deste agravo interno, argumento novo ou prova capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada.

22.

Por essas razões, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento servirá de acórdão.

23.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

24.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026